Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Intime-se o autor/apelante para tomar ciência da petição e documentos de id. 36143254, podendo, na oportunidade, caso queira, requerer o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora